Tribunal: TJBA
Processo: 8030064-53.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030064-53.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISABELLA BATISTA MARTINS PORTUGAL Advogado(s): CARLOS ALBERTO PACHECO DE JESUS JUNIOR APELADO: NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. MODALIDADE ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE CADEIA DOMINIAL CONTRATUAL. VIA ELEITA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA USUCAPIÃO COMO SUCEDÂNEO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ISABELLA BATISTA MARTINS PORTUGAL contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião ordinária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita. 2. A autora alegou exercer posse mansa, pacífica e com animus domini há mais de 45 anos sobre o imóvel objeto da lide, sustentando o preenchimento dos requisitos legais dos arts. 1.242, 1.243 e 1.207 do CC/2002. Argumentou não haver vínculo com o titular registral, tampouco título hábil a ensejar adjudicação compulsória. 3. A sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de interesse de agir, na vertente da adequação, ao considerar caracterizada a aquisição derivada da propriedade, decorrente de sucessivos contratos e escritura pública não registrada, indeferindo a inicial com fulcro no art. 330, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ação de usucapião ordinária constitui via processual adequada para aquisição de imóvel cuja posse decorre de cadeia dominial contratual formalizada, ainda que sem registro imobiliário, caracterizando-se como aquisição derivada, e não originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A usucapião é instituto jurídico que opera a aquisição originária da propriedade, rompendo os vínculos jurídicos anteriores e exigindo, como pressuposto essencial, a inexistência de relação jurídica contratual entre o possuidor e o proprietário registral. 6. O exame dos autos revela a existência de contrato particular de compra e venda firmado entre a autora e terceiro, o qual, por sua vez, adquiriu o imóvel da empresa NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. mediante escritura pública. Ainda que sem registro, os documentos demonstram a presença de título negocial válido e sucessão dominial formalizada. 7. Nessa configuração, constata-se cadeia aquisitiva derivada, o que impede o uso da usucapião como meio de aquisição da propriedade, sob pena de desvirtuamento da função do instituto e comprometimento da segurança jurídica do sistema registral. 8. A jurisprudência consolidada, inclusive do TJMG, rechaça o manejo da ação de usucapião em hipóteses análogas, ressaltando que a existência de título aquisitivo derivado, ainda que sem registro, impõe a utilização da ação de adjudicação compulsória, sendo inadequada a pretensão de usucapir. 9. Ausente, portanto, interesse processual na vertente da adequação da via eleita, mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. · Tese de julgamento: "1. A ação de usucapião ordinária pressupõe posse desvinculada de qualquer relação jurídica com o proprietário registral, sendo inadmissível quando demonstrada aquisição derivada da propriedade." "2. A existência de título negocial válido e cadeia dominial formalizada, ainda que sem registro, afasta o interesse processual e impõe o manejo de ação própria para regularização dominial." "3. A inadequação da via eleita configura ausência de condição da ação, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 330, III; CC/2002, arts. 1.242, 1.243 e 1.207. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5000115-27.2024.8.13.0334, Rel.ª Des.ª Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 04.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 8030064-53.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelante, ISABELLA BATISTA MARTINS PORTUGAL, e, como Apelados, NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.